Tribunal: TJDFT
Processo: 0722227-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722227-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MANOEL DO NASCIMENTO SOBRINHO EMBARGADO: JUÍZA DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por José Manoel do Nascimento Sobrinho contra decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09. Nas suas razões (ID 27268022), aduz haver contradição na referida decisão, ao argumento de que o indeferimento da petição inicial teria decorrido do entendimento de que não cabe mandado de segurança contra decisão sobre o qual caiba recurso. Porém, interposto recurso adequado, qual seja, agravo de instrumento, este não foi conhecido pelo respectivo Desembargador Relator. Logo, segundo sua concepção, “não restou outra alternativa senão o presente writ, tendo em vista que o despacho ora combatido claramente viola direitos e garantias fundamentais do impetrante interpôs agravo de instrumento contra a decisão”. Requer o provimento dos embargos de declaração, emprestando-lhes efeitos modificativos, para processar o mandado de segurança e suspender o despacho proferido pela autoridade coatora. É o breve relatório. Decido. 2. Em resumo, pretende o impetrante suspender o despacho proferido nos autos n. 0706216-92.2018.8.07.0014 (ação de prestação de alimentos ajuizada pela ex-esposa do impetrante), em 8/7/2021, pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que determinou a expedição de ofício ao órgão empregador do impetrante para pagamento de pensão alimentícia a sua ex-esposa, no valor equivalente a 5,37 (cinco vírgula trinta e sete) salários-mínimos. Esta Relatoria indeferiu a petição inicial pontuando que, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, bem como no fundamento de que o Supremo Tribunal Federal “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014). As razões invocadas pelo embargante, em realidade, confirmam a decisão desta Relatoria pelo não cabimento do mandado de segurança. Como bem anotado pelo eminente Des. Teófilo Caetano, no agravo de instrumento n. 0720814-88.2021.8.07.0000, o ato judicial atacado não ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, ad litteris: (...) Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar a citação da agravada para apresentar resposta, não deliberando sobre a tutela provisória almejada, não se reveste de caráter decisório, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara a pretensão manifestada pelo agravante acerca da legitimidade de ser alforriado da verba alimentar que fora assegurada à agravada, não lhe acarretando nenhum prejuízo neste momento processual, notadamente porque o Juízo singular simplesmente almeja fornir-se com subsídios para apurar eventual possibilidade de assegurar, em sede liminar, a exoneração postulada. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação de conhecimento, não encerrando conteúdo decisório, pois não decidira nenhuma questão processual nem enfrentara o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento que determinara a citação da agravada para apresentar resposta é irrecorrível, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Frise-se novamente que o impulso não indeferira a medida liminar postulada, conforme pontuado, ao invés do apreendido pela agravante, simplesmente relegando seu exame para momento subsequente à apresentação de contestação pela agravada. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, pois que cingira-se a determinar designação de audiência de conciliação para futura análise da tutela de urgência, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem custas. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos. Diante de tal quadro, tratando-se de despacho de mero despacho, sem carga decisória, e que, nas palavras do eminente Des. Teófilo Caetano, “não traduz nenhum conteúdo lesivo”, de plano, verifica-se não haver ofensa à direito líquido e certo e, nessa medida, incabível o mandado de segurança. Nesse sentido, destaca-se o claro precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DESPACHO QUE, APÓS A NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, INSTA AS PARTES A ESPECIFICAR AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR. AUSÊNCIA, A TODA EVIDÊNCIA, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO LESADO. RECONHECIMENTO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato judicial que simplesmente determina às partes a especificação das provas que, eventualmente, pretendem produzir não encerra nenhum conteúdo decisório, pois, em seu teor, não se antevê nenhuma deliberação sobre a questão posta, tampouco causa gravame processual a qualquer das partes, constituindo meramente impulso oficial não suscetível de impugnação pela via recursal. 1.1 Se a deliberação judicial não é capaz de ensejar prejuízo às partes, como sói acontecer com os despachos, revela-se inconcebível que a correlata determinação tenha o condão de, algum modo, lesar direito líquido e certo de um dos demandantes. 2. A ausência de apresentação da contestação, a redundar na revelia, não impede o julgador, caso repute necessário à formação de sua convicção, determinar a produção de provas destinadas a comprovar os fatos alegados na inicial, podendo, a partir disso e, em tese, extinguir o feito sem julgamento de mérito ou mesmo julgar improcedente o pedido. 3. Recurso improvido. (AgInt no RMS 62.555/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020) Acaso o impetrante divirja do entendimento exarado pelo eminente Relator do agravo de instrumento n. 0720814-88.2021.8.07.0000, deve insurgir-se pelas vias ordinárias, não mediante impetração de mandado de segurança que, como visto, não deve ser utilizado como sucedâneo recurso. Dessa forma, o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria no exame da petição inicial. Logo, é inequívoca a intenção da parte de rejulgamento, para adequação ao seu particular interesse. Contudo, pretensão desse jaez não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Com essas razões, nego provimento aos embargos de declaração e mantenho o indefiro da petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora